Tribunal: TJES
Processo: 5002581-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002581-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO DA FRAGA MELO

AGRAVADO: NEWTON PIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA EM ÁREA URBANA. RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE PROPRIETÁRIOS VIZINHOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Paulo da Fraga Melo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES, que, nos autos de tutela cautelar requerida em caráter antecedente em face de Newton Pio, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante alega que o agravado teria lançado entulhos e pedras em encosta situada entre os imóveis vizinhos, o que teria contribuído para o deslizamento de massa de terra, com destruição parcial de edificação de sua propriedade. Pleiteia medida urgente para compelir o agravado a retirar os materiais e executar obras de contenção no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto no sistema PJe; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à responsabilidade do agravado pelos danos alegadamente ocorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo. A intimação eletrônica da decisão agravada consumou-se apenas em 30/01/2025, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução CNJ nº 185/2013, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 31/01/2025. Considerando a suspensão de prazos entre 03 e 07/02/2025 (Ato Normativo nº 29/2025), o protocolo em 20/02/2025 ocorreu dentro do prazo legal.

4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Embora o relatório da Defesa Civil classifique a área como de alto risco geológico (Risco R-3) e aponte a existência de ameaça à segurança estrutural, não há, nos autos, prova técnica conclusiva que estabeleça o nexo de causalidade entre os danos no imóvel do agravante e eventual conduta comissiva ou omissiva atribuível ao agravado.

6. O parecer técnico acostado pelo agravado indica que a drenagem natural da encosta foi comprometida por pavimentação pública na Rua Dom Pedro I, sendo ausente qualquer elemento que comprove intervenção direta dele no imóvel do agravante.

7. As testemunhas ouvidas são ligadas à construção atingida e não apresentaram informações técnicas suficientes para sustentar a imputação de responsabilidade ao agravado.

8. A área já era considerada de risco elevado desde 2014, sendo desaconselhada qualquer edificação sem prévia avaliação geotécnica e projeto técnico, o que tampouco se comprova ter sido providenciado pelo agravante.

9. Diante da ausência de elementos probatórios robustos, a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência se mostra adequada ao estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O prazo recursal no sistema PJe tem início no primeiro dia útil após o decurso de 10 dias da disponibilização da decisão, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, combinado com o art. 21 da Resolução CNJ nº 185/2013.

2. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

3. A ausência de prova técnica conclusiva que demonstre o nexo de causalidade entre a conduta do agravado e os danos alegados impede a concessão da medida de urgência em sede de tutela cautelar antecedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP n. 4.482/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO DA FRAGA MELO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES, que, nos autos do procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente em face de
NEWTON PIO
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) restou demonstrado, em audiência de justificação, que o agravado foi o responsável por alocar pedras de grande porte na encosta de seu terreno, o que teria ocasionado o desmoronamento e instabilidade da área; (ii) o agravado não se desvencilhou da imputação de autoria dos atos na manifestação apresentada ao juízo de origem; (iii) a responsabilidade pela contenção do talude e retirada das pedras não pode ser atribuída ao Poder Público, mas sim exclusivamente ao agravado, autor da intervenção irregular; (iv) a omissão da Defesa Civil e a ausência de laudo técnico oficial não podem ser utilizadas como pretexto para afastar a necessidade de tutela jurisdicional; (v) a prova produzida em audiência é suficiente a demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Em contrarrazões, o agravado, aduz, preliminarmente, a intempestividade do recurso, por ter sido interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, contado da intimação da decisão recorrida, ocorrida em 20/01/2025, enquanto o agravo foi protocolado apenas em 20/02/2025. No mérito, defende que: (i) inexiste prova inequívoca de que tenha realizado qualquer intervenção no imóvel do agravante; (ii) apenas realizou obras de escoamento de águas pluviais em seu próprio terreno; (iii) o desmoronamento ocorrido decorreu de fatores naturais, sobretudo das chuvas intensas e da ausência de contenção no lote do agravante; (iv) o laudo técnico do engenheiro particular contratado, bem como os laudos da Defesa Civil, não atribuem responsabilidade alguma ao Agravado; e que (v) o agravante tenta desvirtuar a verdade dos fatos e inverter o ônus probatório.

Preliminarmente, não há que se falar em intempestividade do recurso, pois a intimação eletrônica da decisão foi expedida em 20/01/2025 (segunda-feira), e de acordo com o art. 21 da Resolução CNJ nº 185/2013, para contagem dos 10 dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema Pje, a partir do dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema (no caso, 21/01/2025), consumando-se a intimação no 10ª dia (na hipótese, 30/01/2025), iniciando-se o prazo recursal quinzenal a partir de 31/01/2025 (1º dia útil subsequente), de modo que se mostra tempestivo o recurso protocolizado em 20/02/2025, antes do prazo legal, já que foram computados como úteis dias com prazos suspensos pelo Ato Normativo nº 29/2025, de 03 a 07 de fevereiro).

Quanto ao objeto, a controvérsia submetida à apreciação deste eg. Colegiado diz respeito à alegada responsabilidade do agravado por suposta intervenção em área limítrofe à propriedade do agravante, mediante o lançamento de pedras e entulhos na encosta existente entre os imóveis, fato que, segundo a versão do agravante, teria provocado deslizamento de terra e ocasionado danos materiais à sua propriedade, pleiteando, com base nisso, a concessão de tutela de urgência para compelir o vizinho a promover a retirada dos materiais e implementar obras de contenção no local.

Com efeito, conforme decisão proferida por este Relator no ID nº 12322831, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, diante da inexistência, neste momento processual, de demonstração inequívoca da responsabilidade do agravado pelos eventos danosos descritos na inicial.

É importante rememorar que, como se extrai da petição inicial da demanda de origem (ID nº 12316279, fls. 123-129), o agravante relata que, a partir de março de 2024, o agravado teria lançado entulhos e restos de granito sobre encosta localizada na divisa dos imóveis, o que, associado à forte chuva de 26 de outubro de 2024, teria ensejado deslizamento de massa e destruído parte da edificação do agravante.

Ocorre que, embora a documentação apresentada aponte o risco geológico relevante — inclusive com a classificação da área como Risco R-3 (Alto) conforme relatório da Defesa Civil Municipal de Baixo Guandu/ES (ID nº 12316279, fl. 95 e fls. 150-154) —, não há, nesta fase processual, prova técnica conclusiva que estabeleça nexo de causalidade entre os danos ocorridos no imóvel do agravante e conduta imputável ao agravado.

O parecer técnico acostado aos autos pelo próprio agravado (ID nº 12316279, fls. 70 e seguintes), firmado por engenheiro civil, demonstra que o ponto de convergência das águas pluviais se situa abaixo do nível da Rua Dom Pedro I, cuja pavimentação recente comprometeu a drenagem natural da água, não havendo, segundo o profissional, elementos que indiquem interferência direta do agravado sobre o imóvel vizinho.

Aliás, as testemunhas inquiridas em audiência de justificação — Jehinison Carlos Rosa e José Carlos Rosa — limitaram-se a relatar que observaram entulhos lançados por terceiros na parte superior do terreno, mas não atribuíram de modo técnico e preciso a responsabilidade do agravado pelos desmoronamentos ocorridos. Frise-se que tais testemunhas foram responsáveis pela construção do galpão sinistrado, o que pode comprometer a imparcialidade de seus testemunhos, além de reforçar a tese de que as construções no local também foram realizadas sem observância adequada das diretrizes urbanísticas locais.

Ressalte-se ainda que o relatório da Defesa Civil (ID nº 12316279, fl. 95) deixa claro que a área do talude onde ocorreu o incidente já era considerada de risco elevado desde 2014, sendo desaconselhada qualquer edificação na base da encosta, salvo mediante prévia avaliação geotécnica e apresentação de projeto de engenharia — o que não se comprova ter sido observado por qualquer das partes, agravante ou agravado.

O CPC, em seu art. 300, exige para a concessão de tutela provisória de urgência a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

(...) 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.(...). (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Assim, à míngua de prova técnica idônea, robusta e conclusiva que atribua ao agravado a responsabilidade pela movimentação de massa e pelos danos alegadamente sofridos, não é possível reconhecer, nesta fase processual, a presença da probabilidade do direito do agravante, de modo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.